Tribunal: TJDFT
Processo: 0708755-17.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. MATERIAL FORNECIDO À CONTRATANTE. DANOS MORAIS AUTORAIS. INEXISTENTES. PROTESTO INDEVIDO. VALOR SUPERIOR AO DÉBITO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS LEGAIS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RESP No 1850512/SP, No 1877883/SP, No 1906623/SP E No 1906618/SP (TEMA 1.076). ORDEM DE PREFERÊNCIA DO §2o DO ARTIGO 85 DO CPC/15. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Descabida a incidência da multa de 40% (quarenta por cento) sobre o valor total das parcelas mensais a serem pagas, prevista para o caso de desistência injustificada do ajuste, quando comprovado que a hipótese em discussão é de não renovação automática, tendo vigido o contrato até o final do período mínimo de execução estabelecido.
2. O contrato firmado entre as partes é expresso ao prever que a Ré se obriga a criar, gerir, dirigir, editar e manter conteúdos e produções mensais de conteúdos, fotos e vídeos para as marcas titularizadas pela Autora, não estabelecendo, ademais, limitação temporal de uso do material fornecido à Contratante, tampouco havendo que falar em uso indevido após o fim do contrato firmado entre as partes, circunstância que refuta a caracterização de danos morais autorais.
3. Tratando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. No entanto, não há dano moral na hipótese em que há protesto de título em valor superior ao devido, porquanto inequívoco o inadimplemento do devedor, a afastar a presunção de abalo moral.
4. O entendimento, acerca da necessária observância, pelo julgador, da ordem dos parâmetros legais para a fixação dos honorários sucumbenciais – condenação, proveito econômico, valor da causa e, subsidiariamente, equidade – foi consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076).
5. Configurada a condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nesse critério.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.